Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727487-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA. RECORRIDAS: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. GRUPO ECONÔMICO. INSOLVÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. EMPRESAS FAMILIARES. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme as alterações empreendidas pela recente Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), a mera existência de grupo econômico entre empresas, sem o comprovado abuso da personalidade jurídica, não autoriza a desconsideração da personalidade (art. 50, § 4o, do Código Civil). 2. In casu, a despeito de comporem o mesmo grupo econômico, o simples fato de as empresas funcionarem no mesmo prédio, possuírem os mesmos diretores e advogados não demonstra, por si só, abuso da personalidade jurídica. 3. Estruturas empresariais de origem familiar muitas vezes possuem o mesmo quadro de direção, sem que disso se possa presumir, automaticamente, confusão patrimonial entre elas. 4. Por não se tratar de relação de consumo, inaplicável, na espécie, a Teoria Menor da Desconsideração, positivada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a simples insolvência da Executada não autoriza a desconsideração. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos às provas de abuso da personalidade jurídica aptas a comprovar presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica das empresas recorridas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, as recorridas requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF n. 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03 (ID 36706312 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Por fim, determino que as publicações em relação às recorridas sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, consoante requerido no ID 36706312 - Pág. 1. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030